Tribunal: STF
Processo: Rcl 85512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aderlan da Silva Moitinho contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4ª Raj da Comarca de Campinas, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 56. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Em decisão datada de 12.08.2025 o eminente Magistrado que oficia nos autos do processo de execução criminal nº 7000361-12.2025.8.26.0114 em trâmite ao DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP concedeu ao apenado a progressão para o do regime semiaberto, entretanto, até a presente data não ocorreu a remoção do apenado a unidade de regime semiaberto, posto que aguarda a disponibilidade de vaga, e retornou da saída temporária diretamente à unidade prisional destinada exclusivamente aos presos em regime fechado”.



    Ao final, requer:  



    ”1. Deferir a liminar para que seja o Reclamante imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto; a persistir o constrangimento ilegal, seja-lhe assegurada a prisão domiciliar com a expedição do alvará de soltura. 



    2. Subsidiariamente, que se conceda ordem de HABEAS CORPUS de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º CPP com a concessão do regime domiciliar ainda que se determine a utilização de monitoramento eletrônico com a expedição do termo de transferência.”



    É o relatório. Decido.



    Em 2 de outubro último, indeferi a liminar e determinei a emenda à petição inicial, a qual não continha o valor da causa, no prazo de 15 dias.



    Findo o prazo, o reclamante deixou de cumprir a providência, conforme certificado pela Secretaria do Tribunal (doc. 10).



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de indicação do valor da causa. Inépcia da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. Agravo regimental não provido. 1. A inexistência de conteúdo econômico do pedido formulado na ação não exime a parte do encargo de atribuir valor à causa (art. 291 do CPC/15). 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 43398 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/8/2022).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC e art. 21, parágrafo único do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente